Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711366-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BASILIO DA COSTA APELADO: JORGE KANAMOTA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o preparo não está regular, pois a guia recursal de ID 35620064 refere-se ao agravo de instrumento e tem valor e data de vencimento diversos do comprovante de pagamento de ID 35620063. Sendo assim, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a questão, devendo comprovar o pagamento do preparo referente ao recurso de apelação, caso tenha sido realizado na data da interposição do recurso, ou efetuar seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, §4o, do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora